Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, indeferiu as seguintes medidas requeridas pela parte exequente, ora embargante: (i) expedição de ofício ao Juízo criminal para obter informações sobre bens e valores eventualmente constritos em processo penal e (ii) utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio para satisfazer a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão quanto aos princípios e dispositivos legais mencionados pela parte para defender o cabimento de seu pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre o descabimento das pretensões de enviar ofício ao Juízo criminal e de utilizar a CNIB como meio executivo atípico, mencionando as normas aplicáveis e os precedentes sobre casos similares, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.